Tribunal: TJDFT
Processo: 0711035-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. FALECIMENTO DE UM DOS EXEQUENTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO LIMITADA AO EXEQUENTE FALECIDO.
1. Nos termos do art. 313, I, §§ 1o e 2o, do CPC, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou seus sucessores, devendo o processo ser suspenso até que ocorra a habilitação dos interessados.
2. Este Tribunal de Justiça considera que o prosseguimento do feito, sem a regular substituição processual, acarreta a nulidade de todos os atos praticados após a morte da parte, por falta de elemento essencial.
2. Todavia, no cumprimento de sentença que conta com litisconsórcio ativo facultativo, eventual irregularidade processual em relação a um dos credores não pode prejudicar os demais.
3. “Tratando-se de litisconsórcio ativo facultativo, a eventual irregularidade processual existente em relação a um dos litigantes não pode prejudicar os demais, conforme se depreende dos arts. 117 e 118 do CPC." “A suspensão do feito, nos termos do disposto no art. 313, I, do CPC, deve ser limitada aos exequentes falecidos, prosseguindo a execução em relação aos demais exequentes.” (TRF4, AG 5038457-32.2021.4.04.0000, Terceira Turma, Relator Sérgio Renato Tejada Garcia, juntado aos autos em 16.11.2021)
4. No caso concreto, a suspensão do processo, nos termos do disposto no art. 313, I, do CPC, deve ser limitada ao exequente falecido, prosseguindo o cumprimento da sentença em relação aos demais exequentes.
5. Agravo de Instrumento interposto pelos Exequentes conhecido e provido. Unânime.